Tribunal: TJDFT
Processo: 0043326-50.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0043326-50.2014.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ FELIPE ALVES COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "b", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). ART. 4o DA LEI 13.654/18. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA PELO CONSELHO ESPECIAL DESTA CASA DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. 1. A Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, ao revogar o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal e acrescentar o inciso I do § 2o-A, deixou de considerar o roubo com emprego de arma branca como uma das hipóteses de roubo circunstanciado. 2. Na esteira da decisão do Conselho Especial desta Corte de Justiça, tomada, por maioria, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 2018.00.2.005802-5, declara-se, incidenter tantum, a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei 13.654/18, que revogou o inciso I do §2o do art. 157 do Código Penal. 3. Constatado que o réu, à época dos fatos, já contava com 20 anos de idade, aplica-se a atenuante da menoridade relativa. 4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega, no especial, que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 157 do Código Penal, afirmando que a utilização de arma branca deve ser considerada apenas para caracterização do próprio tipo penal e não como causa de aumento de pena. Sustenta que o dispositivo legal está vigente, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da Lei 13.654/2018. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado do TJSP. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, requerendo, em síntese, seja reconhecida a constitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/2018, e afastada a majorante do emprego de arma branca no cômputo da pena na terceira fase da dosimetria. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023